Tribunal: TJES
Processo: 5037667-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037667-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO MENDES PATERLINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5037667-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO MENDES PATERLINI

Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI - ES21041-A, ANDRE COGO CAMPANHA - ES30634-A, HANNAH KRUGER RODOR FONTANA – ES33060-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PM/ES. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE OFICIAL NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Consoante a Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

2. A idade de 34 (trinta e quatro) anos do Apelado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêutico Bioquímico (QOFB), especialmente porque o cargo almejado pelo Apelado não demanda o desempenho de atividades militares típicas.

3. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5037667-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO MENDES PATERLINI

Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI - ES21041-A, ANDRE COGO CAMPANHA - ES30634-A, HANNAH KRUGER RODOR FONTANA – ES33060-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T
O

Conforme relatado, tratam-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em face da r. sentença id. 7419901, que acolheu a pretensão autoral, confirmando a liminar anteriormente concedida, para anular o ato que eliminou o requerente na etapa de aferição de idade e determinar seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso não exista outro óbice. Ainda, a sentença condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários arbitrados em R$ 1.000,00.

Depreende-se dos autos que o autor se inscreveu para o concurso regulado pelo Edital nº 04/2022 (Oficiais da Área de Saúde da PMES) para o cargo de 1º Tenente Farmacêutico Bioquímico (QOFB), porém foi considerado inapto no Resultado de Aferição de Idade e, consequentemente, impedido de prosseguir no certame em virtude de ter ultrapassado a idade limite exigida no edital (itens 1.10.1, “t” e 2.1.4, a.3) e na Lei n.º 3.196/78 (art. 10), que estabeleceu que todo candidato deveria ter, no ato da inscrição, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade.

Em suma, a tese autoral aponta que o ato atacado configura violação aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/78 obstariam que candidato se inscrevesse no certame, apesar de superada a intransponível questão da compatibilidade com as exigências do cargo. Portanto, a eliminação do autor afrontaria também o previsto nos arts. 37, incisos I e II, e 39, § 3º, ambos da Constituição da República.

Desta feita, a matéria devolvida a exame desta instância se resume em aferir se o limite etário imposto pelo edital de abertura para o ingresso na carreira de 1º Tenente Farmacêutico Bioquímico (QOFB) (28 anos de idade) se aplicaria ao candidato Apelado que, à época da inscrição no certame, possuía 34 (trinta e quatro) anos de idade.

Neste tocante, registro meu entendimento de que os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto assim que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta, os quais devem ser preenchidos por meio de concursos de provas ou de provas e títulos (art. 37, incisos I e II, da CF/88).

Ocorre que o citado § 3º, do art. 39, da Constituição da República
1
, apregoa que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo exigir
, sem que tal implique em violação ao princípio da ampla acessibilidade.

Interpretando os referidos dispositivos constitucionais, o Colendo
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 683
, definido que
“
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
, o que foi ratificado, posteriormente, pelo precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 646
, segundo o qual
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”
(STF, Tribunal Pleno, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17/05/2013).

Com base nessa premissa e considerando que qualquer limitação ao acesso aos cargos públicos deve estar prevista em lei, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que existe viabilidade de fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que atendidos
02 (dois) pressupostos
, quais sejam: i)
a restrição esteja fundada em lei
; e ii)
se refira à função na qual seja razoável tal limitação
.

Nesse sentido, o Pretório Excelso tem reiteradamente orientado que
“
A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.”
(RE 1283067 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/05/2021, STF) e que
“O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).”
(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, STF).

Nesse sentido, extrai-se de precedentes daquela Corte Constitucional que
“conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (...) No caso,
as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades),
reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)”
(STF – AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

Na hipótese, pertinente registrar que o cargo almejado é o de 1º Tenente Farmacêutico Bioquímico, que, por óbvio, impõe a realização de atividades diversas da do soldado combatente.

Conquanto a previsão editalícia impugnada pelo Apelado (itens 1.10.1, alínea “t”, e 2.1.41, do Edital PMEES nº. 004/20222) esteja amparada no artigo 10, da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/19783, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº. 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no presente caso, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos,
não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar estadual, como o policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso
.

Registro, ademais, que a possibilidade de que os Oficiais da Área da Saúde atuem na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, apenas ocorrerá em
situações excepcionais
, tais como calamidade e grave perturbação da ordem pública . Portanto, tal não é suficiente para exigir o limite etário do Apelado como se o cargo almejado fosse o mesmo que realiza tais atividades de forma regular.

Neste sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar o mesmo Edital de concurso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PM/ES. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS (QOE). LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 2. A idade de 47 (quarenta e sete) anos do apelado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), especialmente porque se trata de um candidato que já exerce as funções de militar da Área da Saúde desde 28.12.1995, ocupando atualmente o posto de 2º Sargento (QPMP-S) e encontra-se localizado na Diretoria de Saúde da PM/ES. A propósito, o edital, ao traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde. 3. A hipótese vertente é distinta daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a uma maior probabilidade de convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF4. 4. considerando que o cargo almejado pelo apelado não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando tanto o princípio implícito da razoabilidade, como o disposto no artigo 7º, inciso XXX (“proibição de diferença de [...] de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”) c/c com artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal (“podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”). 5. Recurso desprovido. Sentença confirmada.” (TJ/ES, Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5022024-94.2022.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Reintegração).

Assim, à luz do entendimento do Pretório Excelso e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, considerando que o cargo almejado pelo Apelado não demanda o desempenho de atividades militares típicas, entendo que a sentença de piso, por reputar a limitação etária injustificável à luz da CF/88 no caso em testilha, não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de piso.

Ainda, conheço da remessa necessária, a qual, todavia, julgo prejudicada.

Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em R$ 200,00.

É como voto.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Com o relator.